Tribunal: TJMT
Processo: 1007677-85.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007677-85.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (APELANTE), CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.604.894/0001-82 (APELANTE), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), DONATO FORTUNATO OJEDA - CPF: 001.746.021-20 (APELADO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), JOACY SANTOS OJEDA - CPF: 844.123.721-20 (APELADO), CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.604.894/0001-82 (APELADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (APELADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), DONATO FORTUNATO OJEDA - CPF: 001.746.021-20 (APELANTE), JOACY SANTOS OJEDA - CPF: 844.123.721-20 (APELANTE), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DONATO FORTUNATO OJEDA (APELANTE), ESPÓLIO DE DONATO FORTUNATO OJEDA (APELADO), JOACY SANTOS OJEDA - CPF: 844.123.721-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – INEXISTÊNCIA OMISSÃO –

VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO
–
MERA
DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo” (STJ - 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1007677-85.2017.8.11.0002 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1007677-85.2017.8.11.0002 – Classe 198 – CNJ) – VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo ESPÓLIO DE DONATO FORTUNATO OJEDA e JOACY SANTOS OJEDA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1007677-85.2017.8.11.0002
, interposto
contra a sentença proferida nos autos da ação “
Reivindicatória c/c Declaratória de Nulidade de Registro Imobiliário
”

(Proc. no 1007677-85.2017.8.11.0002), ajuizada pelos ora embargantes contra CARLOS BARBOSA IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME e EMPREENDIMENTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME,
à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelos autores, e deu provimento ao recurso interposto pela corré Carlos Barbosa Imóveis e Empreendimentos Ltda, para reformar a sentença de procedência e, assim, jugar improcedente o pedido de declaração de nulidade do cancelamento da averbação do contrato de compromisso de venda e compra celebrado pelos requerentes/apelante com a 1a corré Empreendimento Nossa Senhora da Guia Ltda, bem como o pedido de declaração de nulidade do registro da escritura pública de compra e venda outorgada pela primeira corré em prol da segunda, envolvendo a transferência da titularidade das matrículas no 62.530 e 62.531 do SRI da comarca de Várzea Grande na data de 26.03.2009, e, diante do reconhecimento da validade dos negócios, dar pela improcedência do pedido reivindicatório
(cf. Id no 65720470).

Os embargantes alegam que o “
acórdão embargado
(...)
restou contraditório ao dispor que
(eles, autores/embargantes,)
não teriam comprovado a quitação dos imóveis
”, isso porque “
tal afirmativa encontra-se contraditório ao passo que, da mesma forma, o embargado
(Carlos Barbosa Imóveis e Empreendimentos)
em momento algum comprovou nos autos a quitação dos lotes objetos da demanda
”, e que, além disso, “
encontra-se omisso quanto ao fato de a empresa vendedora dos lotes
(corré Empreendimento Nossa Senhora da Guia)
não ter contestado nos autos suposta inadimplência dos compradores e que
(...), s
omente em fase recursal (apelação), a empresa embargada Carlos Barbosa Imóveis e Empreendimentos, pessoa jurídica diversa, anexou aos autos, edital de convocação de milhares de promissários compradores para quitarem seus débitos, sob pena de cancelamento do respectivo contrato
”, sendo que, “
conforme restou consignado na sentença, diversas foram as pessoas vítimas do golpe da venda em duplicidade de imóveis pela empresa Nossa Senhora da Guia
”. Prequestionam, ao final, a matéria recursal, e pedem o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. no 67232487).

A embargada Carlos Barbosa Imóveis e Empreendimentos apresentou as contrarrazões de Id. no 69019491, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

Mesmo devidamente intimada (cf. Id. no 67327455), a embargada Empreendimento Nossa Senhora da Guia nada positivou nos autos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não diviso vício algum a ser saneado nesta via recursal de cognição específica, limitada e vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Embora os embargantes digam que o acórdão está maculado pelo vício da contradição, não apontaram onde residiria o suposto conflito lógico entre as proposições do julgado, na verdade, o que se tem é que a menção da existência de “contradição” deu-se apenas como um pretexto fajuto para a manifestação de contrariedade com o julgamento que lhes foi desfavorável.

Destaco, a propósito, que a orientação jurisprudencial do
eg. STJ sobre a matéria é a de que a
“
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza”, não sendo, pois, meio hábil e adequado à parte que pretende “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (STJ - 6a Turma - EDcl no REsp 440.106/RJ, Rel. Min. Celso Limongi, julgado em 17/06/2010), e, em específico ao vício suscitado nestes declaratórios, é firme a posição de que “
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ – Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 10/5/2013), e também a de que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), enfim, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2a Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

Igualmente não há omissão que justificasse a interposição destes declaratórios, até porque a mera
discordância dos embargantes com as razões de decidir do acórdão certamente não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório, e, no caso, o aresto
foi claro, objetivo e coeso ao expor os motivos que nortearam o raciocínio decisório e pavimentaram a solução do litigio, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao enfrentamento da matéria de mérito, incluindo, obviamente, as questões replicadas agora, em sede de embargos declaratórios.

Reafirmo, então, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Finalizando, a respeito do pré-questionamento, anoto que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Portanto, ante a manifesta higidez do acórdão, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021